Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-97.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEDA. EM PISCINA DE HOTEL FAZENDA. NEXO DE CAUSALIDADE. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais por falha na prestação de serviços de hotelaria.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de indenização por danos morais e materiais em virtude de queda da vítima no estabelecimento do réu. 1.1. Pretensão do réu na busca pela reforma da sentença. Afirma que restou comprovado nos autos a culpa exclusiva da autora, devendo serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 2.1. No caso dos autos, a autora narra que, passou o final de semana no hotel fazenda do réu com sua família e escorregou na borda da piscina, rompendo os ligamentos do joelho e fraturando a patela, o que ocorreu por falta de manutenção da área comum do hotel. 2.2. É incontroverso que, em decorrência da queda, a autora sofreu lesões no joelho. A questão a ser dirimida gira em torno da perquirição acerca do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do requerido e o evento lesivo. 2.3. De fato, a autora sofreu queda na beira da piscina do hotel fazenda, e as fotografias demonstram o local exato da queda, o chão escorregadio onde ocorreu o acidente, sendo possível vislumbrar a presença de poças ou acúmulo de água. 2.4. Com efeito, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC, é do fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito no serviço prestado, notadamente quando o consumidor tenha evidenciado a ocorrência do acidente de consumo. No caso dos autos, não houve comprovação da inexistência de defeito no serviço prestado pelo réu. 2.5. Jurisprudência deste E. TJDFT: “6. A ocorrência e extensão dos danos materiais restaram suficientemente comprovadas pela parte autora, por intermédio dos documentos coligidos à exordial (comprovantes de pagamento de sessões de fisioterapia e de compra de medicamentos), os quais sequer foram objeto de impugnação por parte do requerido. 7. Da falha na prestação do serviço decorreram, além do prejuízo material consistente nas despesas médicas, e dos inúmeros transtornos durante as férias do autor, a lesão física em seu cotovelo. Assim, os danos morais decorrem da própria situação narrada, dada a considerável ofensa à integridade psicofísica do autor, que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano.(...) 13. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida”. (07015838620198070019, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022) .
3. Demonstrado o defeito na prestação do serviço e afastado o caso fortuito e força maior, bem como a culpa exclusiva ou concorrente do consumidor e/ou de terceiro, é inequívoca a responsabilidade civil do fornecedor de serviços.
4. Apelo improvido.